Tribunal: TJDFT
Processo: 0709073-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709073-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERDINANDA BORGES CARNEIRO, WALLACE GOMES DE ARAUJO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERDIDANDA BORGES CARNEIRO e WALLACE GOMES DE ARAUJO contra decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, na ação de obrigação de fazer no 0707027-86.2021.8.07.0001, movida em desfavor da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, em razão da ausência de demonstração do perigo de dano e da necessidade de análise do regulamento específico do plano de saúde e de exercício do contraditório da ampla defesa (ID 24441388 - Pág. 78). Em suas razões recursais (ID 2441385), requerem os agravantes, preliminarmente, que seja concedido efeito suspensivo ativo ao agravo, a fim de determinar à agravada, sob pena de multa diária, que proceda a reintegração da agravante e seus dependentes, em especial o segundo autor, ao plano de saúde Cassi Associado. No mérito, sustentam que a urgência se justifica em razão da piora financeira que os acometem, de modo que o pagamento do plano de saúde com o enquadramento que consideram injusto e ilegal consome mais de 75% do salário líquido da autora, valor que não possuem mais condições de pagar. Com relação à probabilidade do direito, informam que o próprio regulamento prevê a possibilidade de participação dos funcionários do Banco do Brasil S.A. de qualquer categoria ao Plano de Associados, na condição de associado do plano. Requerem, assim, o deferimento da tutela provisória, a fim de obrigar a ré a concretizar o retorno da agravada ao plano de saúde Cassi Associados como titular, com a inclusão de seus dependentes, até o julgamento do mérito da demanda. Preparo regular (ID 24441390). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, em caso de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa cinge-se em aferir se estão presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris para a concessão do pedido liminar proferido na ação de obrigação de fazer, aptos a determinar à agravada que proceda a reintegração da agravante e seus dependentes, em especial o segundo autor, ao plano de saúde Cassi Associado. Inicialmente, alegam os agravantes que o perigo da demora se encontra presente, uma vez que houve mudança da realidade financeira, não estando mais em condições de arcar com o plano de saúde atual, que consome cerca de 75% do salário líquido da primeira agravante. Ocorre que não restou demonstrado que houve mudança na realidade financeira do ano de 2019, data da migração do plano, ao ano corrente, apta a comprovar que somente agora não exista a capacidade de pagamento do plano de saúde, deixando a agravante de trazer provas de que o segundo autor está atualmente desprovido de condições que lhe permitam suportar o pagamento. Assim, não se permite, em análise preliminar, aferir com evidência a existência de perigo da demora. Na mesma linha, é a probabilidade do direito, uma vez que, no caso em comento, a verossimilhança das alegações depende de maior comprovação dos fatos e análise das normas jurídicas atinentes ao tema, além de exigir o contraditório e ampla defesa, a fim de que a agravada possa justificar os motivos pelos quais impediu o reingresso da parte no plano pretendido. Dessa forma, não se vislumbram argumentos verossímeis que permitam a determinação de migração do plano de saúde neste momento. Portanto, em análise preliminar das razões recursais, não se tem os requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, motivo pelo qual deixo de conceder o efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido do efeito suspensivo. Brasília/DF, 30 de março de 2021 06:44:29. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora